Tribunal: TJBA
Processo: 0500754-66.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500754-66.2017.8.05.0229

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Juízo de origem: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus

APELANTE: EDUARDO SILVA SANTOS

Defensores Públicos: Manuela de Santana Passos, Paula Jucá Faskomy

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Karina da Silva Santos

Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, À PENA DE
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
.

1- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DIANTE DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA –
NÃO CONHECIMENTO
– MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

2 - PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PORQUANTO ORALMENTE, SEM A TRANSCRIÇÃO INTEGRAL, APENAS DO DISPOSITIVO E A DOSIMETRIA DA PENA –
NÃO ACOLHIMENTO
– CONFORME ENTENDIMENT ODO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO HÁ QUALQUER NULIDADE DE SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA ORAL, PORQUANTO EQUIVALERIA A “
NEGAR VALOR AO REGISTRO DA VOZ E IMAGEM DO PRÓPRIO JUIZ, É SOBRELEVAR SUA ASSINATURA EM FOLHA IMPRESSA SOBRE O QUE ELE DIZ E REGISTRA
”. DA OITIVA E TRANSCRIÇÃO DE PARTE DA SENTENÇA É POSSIVEL VERIFICAR AS RAZÕES QUE LEVARAM O MAGISTRADO A CONDENAR O APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, BEM COMO A IMPOSIÇÃO DA PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA.

3-
POSTULAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28, DA LEI 11.343/06, DIANTE DA POUCA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA -
NÃO ACOLHIMENTO
- COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS NOS AUTOS, RESSALTANDO O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE COM O TRÁFICO DE DROGAS DA REGIÃO, CONFORME RELATO COERENTE E HARMÔNICO E COERENTE DOS POLICIAIS. DEMONSTRADA A SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

4- PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS –
NÃO ACOLHIMENTO
-
O RECORRIDO NÃO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI DE DROGAS, ESPECIALMENTE NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINAIS, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E RESPONDER POR OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE, O QUE, DE
PER SI
NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PORÉM REFORÇA TAL CONDIÇÃO.

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº. 0500754-66
.2017.8.05.0229
, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus (BA), tendo como Apelante
EDUARDO SILVA SANTOS

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso interposto pela defesa,

afastar a preliminar de nulidade da sentença
e, no mérito, julgá-lo
IM
PROVIDO,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala de Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA